Tribunal: TJPA
Processo: 0816183-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816183-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. G. I., MARCELLE DE PAULA CABRAL DA SILVA GOIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. LEGALIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão que manteve a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, determinando a cobertura de tratamentos multidisciplinares para paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a determinação da cobertura de terapias, como fonoaudiologia, psicopedagogia e ABA, mesmo não constando expressamente no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

i. Saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamentos multidisciplinares para pacientes com TEA, mesmo que não estejam previstos no rol da ANS;

ii. Saber se a decisão que antecipou os efeitos da tutela deve ser mantida, considerando os riscos de interrupção do tratamento e os direitos fundamentais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática atacada está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a legislação recente, que superou a questão da taxatividade do rol da ANS, estabelecendo que o rol é de natureza exemplificativa, permitindo a cobertura de tratamentos prescrição médica.

4. A Lei nº 14.454/2022 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, ao estabelecerem que as terapias recomendadas por médicos devem ser cobertas pelos planos de saúde, justificam a decisão pela obrigatoriedade do tratamento para pacientes com TEA, reconhecendo a necessidade de garantir a saúde e o desenvolvimento da criança, protegendo-a de práticas abusivas por parte das operadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão monocrática, com a consequente obrigação de cobertura dos tratamentos multidisciplinares, incluindo aqueles não previstos no rol da ANS, conforme prescrição médica.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 23183335)
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id.
22718734
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto, mantendo a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo PJE nº 0819226-07.2022.8.14.0006), ajuizada por
M. B. G. II
, representado por
MARCELLE DE PAULA CABRAL DA SILVA GOIS.

Em suas razões recursais de Id.
23183335
, a agravante sustenta, em síntese, a taxatividade do Rol da ANS, a ausência de previsão contratual para procedimentos como psicopedagogia e equoterapia, e a inexistência de obrigatoriedade legal de cobertura. Aduz, ainda, que os tratamentos pleiteados não possuem comprovação científica exigida pela Lei nº 14.454/2022 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso ou, subsidiariamente, pela submissão do feito ao colegiado.

Instada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 23714588)
, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Argumenta que a Resolução ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 garantem cobertura de terapias recomendadas pelo médico, afastando a tese de rol taxativo. Ressalta que o método ABA possui eficácia comprovada e está respaldado em laudos médicos. Por fim, requer a rejeição do recurso, com aplicação de multa e honorários.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade, ou não, da operadora de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar, incluindo terapias específicas prescritas por médico assistente a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente quando a operadora alega ausência de previsão no rol da ANS e suficiência de sua rede credenciada.

A decisão monocrática ora vergastada não merece reparos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal fato impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, mormente em contratos de adesão como os de planos de saúde, cuja finalidade precípua é a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

A alegação de que o rol da ANS possui natureza taxativa não se sustenta mais como óbice à cobertura do tratamento pleiteado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, embora tenha fixado, à época, a tese da taxatividade mitigada, estabeleceu exceções para a cobertura de procedimentos não listados.

Posteriormente, a questão foi definitivamente superada pela promulgação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não sendo, portanto, exaustivo. A nova legislação veio a confirmar o entendimento de que a prescrição médica é soberana na determinação do tratamento mais adequado ao paciente.

No presente caso, o tratamento multidisciplinar com base no método ABA, bem como as demais terapias indicadas (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, etc.), encontram-se amparados por vasta literatura médica e científica como sendo essenciais para o desenvolvimento de crianças com TEA. A recusa em seu fornecimento, sob o pretexto de não constarem expressamente no rol, configura prática abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, a própria ANS, por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de terapias indicadas por profissional habilitado.

No que tange à alegação de suficiência da rede credenciada, a decisão agravada fundamentou-se em fortes indícios de que a clínica da rede teria sido palco de violência física contra o menor, o que justifica plenamente a manutenção do tratamento na clínica particular onde a criança já se encontra adaptada e apresentando evolução. A saúde e a integridade física e psicológica da criança, pessoa em desenvolvimento e hipervulnerável, devem prevalecer sobre os interesses meramente patrimoniais da operadora. A troca de terapeutas e de ambiente, neste contexto, representaria um retrocesso incomensurável ao tratamento, em flagrante prejuízo ao menor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo indicação médica para tratamento de portador de TEA, é dever do plano de saúde fornecer a cobertura, inclusive arcando com os custos em clínica não credenciada caso a rede conveniada se mostre inadequada ou insuficiente.

Nesse sentido, a decisão monocrática atacada alinhou-se perfeitamente à mais recente jurisprudência do STJ, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento de TEA, mesmo que não previstas expressamente no rol da ANS.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão de negativa de custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). 2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) . 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13 .830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049 .092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto (REsp n . 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de 23/3/2023).Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2049402 RS 2023/0020081-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Assim, a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela é medida que se impõe, pois presentes a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, consistente no risco de prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento neuropsicomotor caso o tratamento seja interrompido.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025